Tribunal: TJES
Processo: 5020914-27.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020914-27.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDISON RODRIGUES MARCELINO JUNIOR
RECORRIDO: PATRICIA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020914-27.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDISON RODRIGUES MARCELINO JUNIOR

RECORRIDA: PATRÍCIA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

O recorrente está assistido por advogado dativo, conforme id. 7025349, de modo que

defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por EDISON RODRIGUES MARCELINO JUNIOR em face de PATRÍCIA SILVA, aduzindo o requerente que: a) é credor da importância de R$ 2.979,51 (dois mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos) junto à requerida; b) não houve pagamento do valor, conforme acordado. Requer, assim, seja a requerida condenada ao pagamento da importância ora mencionada, além de danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que não há nos autos provas aptas a embasar o pedido autoral, pois,
“[...] a título de prova, o autor apenas anexa conversas via aplicativo de mensagens que, de fato, levam a entender que a requerida é devedora, contudo
, não há prova concreta do efetivo prejuízo material, ou seja, inexiste comprovação de quais serviços foram prestados e como o autor chegou ao valor pretendido.”

Assim, julgou improcedentes os pedidos pontuando que os danos materiais não são presumíveis e, no caso dos autos, o dano moral não se opera
in re ipsa
, inexistindo, também quando a estes, provas que possam levar a uma condenação.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que, diante da revelia da requerida, devem ser presumidos verdadeiros os fatos alegados pelo autor.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

No caso dos autos, como bem fundamentado na sentença, a decretação de revelia não importa em reconhecimento do pedido se, ao analisar o conjunto dos autos, o julgador entender de forma diversa.

Nesse contexto, filio-me ao entendimento do juízo sentenciante, pois, os
prints
de conversas anexados aos autos, além de não identificarem de forma precisa o interlocutor, não demonstram qual foi o serviço prestado e como o autor/recorrente chegou ao valor supostamente devido.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95,
no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Sem honorários advocatícios tendo em vista que não houve manifestação da parte adversa nos autos.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)